Tribunal: TJMT
Processo: 0009293-88.2012.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0009293-88.2012.8.11.0002
APELANTE: ODAIR MARQUES DA SILVA, D. M. D. S., VINICIUS MARQUES DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, D. M. D. S., ODAIR MARQUES DA SILVA, VINICIUS MARQUES DA SILVA
Vistos etc.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em manifestação acostada no Id. 28491161 requer a conversão do julgamento em diligência.
Ao analisar os autos, verifica-se que os Autores interpuseram Recurso de Apelação Adesivo, conforme se infere no Id. 6722981.
Entretanto, os recursos subiram até este Sodalício para julgamento, sem, contudo, oportunizar o Estado de Mato Grosso a apresentar contrarrazões ao apelo adesivo.
Desta forma, defiro a cota ministerial e converto o julgamento em diligência.
Intime-se o Estado de Mato Grosso para apresentar contrarrazões ao presente Recurso de Apelação Adesivo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dicção do art. 1010, §2o, do atual Código de Processo Civil.
Após, com ou sem apresentação de contrarrazões, o que deverá ser certificado, dê-se nova vista dos autos à d. Procuradoria Geral de Justiça.
Em seguida, concluso os autos.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora